Tribunal: TJBA
Processo: 8090306-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8090306-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDRE LUIS DE ALMEIDA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABORDAGEM POLICIAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou André Luis de Almeida Santana, em concurso material, pelos crimes de receptação e de condução de veículo automotor com sinal identificador adulterado, nos termos dos arts. 180 e 311, § 2º, III, do CP. O réu foi flagrado em 06/05/2025, na Avenida Dorival Caymmi, em Salvador/BA, conduzindo Volkswagen Polo Track com placa clonada, veículo roubado dias antes, tendo admitido, em sede policial, o conhecimento da origem ilícita do bem.

1.1.
A sentença fixou a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, cumulada com 22 (vinte e dois) dias-multa, mantendo a prisão preventiva.

1.2
A defesa suscitou nulidade da abordagem policial, alegou ausência de dolo, requereu a aplicação do princípio da consunção, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial e a fixação do regime aberto. O Ministério Público também recorreu, pugnando pela aplicação da consunção para absorver a receptação pelo delito de adulteração de sinal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial estava amparada em justa causa, de modo a afastar a nulidade das provas dela decorrentes; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o elemento subjetivo (dolo) dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (iii) analisar se o princípio da consunção determina a absorção do crime de receptação pelo crime de adulteração de sinal identificador; e (iv) verificar se a confissão extrajudicial, retratada em juízo, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena do crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A abordagem policial que se funda em indícios materiais concretos e objetivamente verificáveis — como a irregularidade visível na tipografia da placa do veículo, associada a alerta de câmeras de monitoramento durante operação de combate a roubos e furtos de veículos — configura justa causa suficiente para a busca veicular, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas.
Preliminar rejeitada
.

4.
No crime de receptação, a posse de veículo roubado poucos dias após o crime antecedente, sem documentação, com sinais identificadores visivelmente adulterados e sem explicação verossímil sobre a origem do bem, autoriza a conclusão de que o agente tinha ciência da procedência ilícita da coisa, incumbindo à defesa a prova do desconhecimento ou da origem lícita.

5.
O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor consuma-se com a simples condução do veículo com sinal adulterado, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico ou a prova de que o réu foi o responsável pelo ato material de adulterar.

6.
Os crimes de receptação (art. 180 do CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP) tutelam bens jurídicos distintos — o patrimônio e a fé pública e a segurança do controle administrativo de veículos, respectivamente — e possuem momentos consumativos independentes. A receptação não é etapa preparatória necessária para a adulteração, sendo possível adulterar veículo de origem lícita ou receptar veículo sem adulterar seus sinais, o que afasta o princípio da consunção.

7.
A ampliação do tipo penal do art. 311 do CP pela Lei nº 14.562/2023 buscou recrudescer a punição para quem colabora com a cadeia de fraudes veiculares e não implica absorção automática do crime patrimonial antecedente, cuja punição não pode ser suprimida sem desvalorizar a lesão sofrida pela vítima do crime pressuposto.

8.
A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, configura atenuante da pena, nos termos da Súmula nº 545 do STJ. Feitos os ajustes, a pena definitiva fica fixada em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada com 21 (vinte e um) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A abordagem policial fundada em indícios concretos e objetivamente verificáveis de adulteração de sinal identificador de veículo automotor constitui justa causa para a busca veicular, sendo válidas as provas dela decorrentes. 2. No crime de receptação, a posse de veículo roubado desacompanhada de documentação e com sinais identificadores adulterados autoriza a presunção do conhecimento da origem ilícita, cabendo à defesa demonstrar o contrário. 3. Os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos independentes, sendo inaplicável o princípio da consunção entre eles, inclusive após as alterações promovidas pela Lei nº 14.562/2023. 4. A confissão extrajudicial retratada em juízo configura atenuante da pena, nos termos da Súmula nº 545 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180 e 311, § 2º, III; CPP, art. 156; CTB, art. 115.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 3.043.523/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 3.114.272/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.02.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.015.927/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.790.460/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2025; Súmula nº 545/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n°
8030539-18.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo apelantes
e apelados

ANDRE LUIS DE ALMEIDA SANTANA e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
d
os Recursos, Rejeitar a Preliminar e no mérito,
DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .